Tribunal: TJMT
Processo: 1026423-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026423-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVANTE), CLAUDIA JAQUELINE HAMMES - CPF: 039.915.529-57 (AGRAVADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026423-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: CLAUDIA JAQUELINE HAMMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é indevida a manutenção do bloqueio judicial nas contas da requerida, concernente ao valor dado pela autora como entrada em contrato de consórcio com suposta promessa de contemplação, quando não evidenciada a probabilidade do direito alegado na inicial da Ação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026423-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: CLAUDIA JAQUELINE HAMMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
n. 1026423-02.2020.8.11.0000
de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, em Ação Declaratória de Nulidade ou Anulabilidade Contratual com Restituição de Valores c/c Dano Moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou o bloqueio de R$ 6.866,00, via BACENJUD, em contas bancárias de titularidade da autora.

A agravante alega que a agravada adquiriu uma cota de consórcio e assinou o contrato, que previa a inexistência de garantia para a data de contemplação do imóvel.

Afirma que não houve coação e que ela tinha ciência de todas as cláusulas convencionadas.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 70627955).

Contraminuta apresentada (id n. 75440504).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026423-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: CLAUDIA JAQUELINE HAMMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo relatado na inicial, a agravada se interessou pelo anúncio postado pela agravante nas redes sociais sobre a venda de “
carta de crédito contemplada para faturament
o”. Diante disso, entrou em contato com a empresa, que lhe garantiu a entrega desse documento no valor de R$ 160.000,00 no mês da assinatura, sob a condição de uma entrada de R$ 6.866,00, a qual diz que pagou, e mais parcelas mensais de R$ 1.231,78.

Todavia o acordo não teria sido cumprido e, depois de várias tentativas fracassadas de resolver a questão, registrou boletim de ocorrência e ingressou com Reclamação no Procon.

Postulou em tutela de urgência o bloqueio dos R$ 6.866,00 nas contas bancárias de titularidade da requerida, o que foi deferido nos seguintes termos:

(...)

No caso em análise, tenho que o pedido liminarmente postulado merece prosperar em parte, ressaltando-se que tal medida pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo.

Isso porque ressai dos autos que, a princípio, a Requerente adquiriu uma carta de crédito contemplada no valor de R$ 160.000,00, quando, na verdade, tratava-se de um consórcio, tendo transferido à Requerida o valor de R$ 6.866,00 a título de entrada, sem, contudo, ter recebido o crédito contratado.

No pedido em que reforça o pleito de antecipação de tutela, aduz que a Requerida conta hoje com centenas de processos em todo o país, relativos a fatos idênticos ao discutido nestes autos, bem como que encerrou suas atividades nesta cidade, consoante documentos que trouxe anexados, o que pode inviabilizar a recuperação do seu dinheiro ao final da lide.

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade do direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo.

De se destacar que a transferência da aludida quantia configura perda material de grande monta, bem como a existência de elevado número de demandas contra a empresa e sua mudança de endereço pode tornar difícil a recuperação do valor no final do processo caso a demanda seja jugada procedente.

Deste modo, o caso tal como apresentado evidencia a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente porque o indeferimento da medida seria, neste momento, muito prejudicial a parte Autora.

Lado outro, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional pretendido o perigo de irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, efetivando-se a restrição creditícia.
(Id 33974922 dos autos em primeiro grau)

A agravante argui a legalidade da avença e que a
agravada adquiriu uma cota de consórcio e assinou contrato em que ficou estabelecido que não havia garantia para a data de contemplação do imóvel.

De fato, no contrato, anexado pela própria agravada na inicial, consta expressamente a seguinte observação no campo destinado à assinatura
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DA CONTEMPLAÇÃO
” (id. n. 25751488, pág. 18, dos autos originários).

Essa informação e a inexistência de provas contundentes da arguição da agravada desautorizam, nesta fase processual, ter por demonstrada a probabilidade do seu direito e conceder a tutela postulada – bloqueio das contas da agravante.

Assim, as razões que aqui expôs desconstituem, neste momento, o
decisum.

É necessário que no juízo de origem se esclareça a respeito da regularidade do negócio jurídico. Por enquanto não se tem subsídios para afirmar a probabilidade do direito pleiteado pela autora (art. 300 do CPC).

Posto isso, dou provimento ao Recurso para revogar a
tutela de urgência que determinou o bloqueio de R$ 6.866,00, via BACENJUD, em contas bancárias de titularidade da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021